Tribunal: TJMT
Processo: 1020558-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020558-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 086.515.761-88 (AGRAVANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME, BEM COMO DE (DOIS TERÇOS) PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL - ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE CONDENADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, COMETIDO APÓS AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – DELITO CONSIDERADO HEDIONDO, NOS TERMOS DO ART. 1º, INCISO II, ALÍNEA "A", DA LEI Nº 8.072/90 – ALEGAÇÃO A RESPEITO DA CONDUTA DO AGRAVANTE NO COMETIMENTO DO DELITO NÃO SE FAZ MAIS POSSÍVEL APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O crime de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal) é expressamente considerado hediondo, nos termos do art. 1º, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

2.

Transitada em julgado a sentença condenatória que reconheceu a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, não cabe ao juízo da execução penal rediscutir os fatos e as circunstâncias que levaram à condenação, sob pena de violação à coisa julgada.

3.

Correta a decisão que fixou as frações de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime e de 2/3 (dois terços) para livramento condicional, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal e do art. 83, inciso V, do Código Penal, respectivamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Gabriel Nascimento Gonçalves
contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que fixou a fração de 40% (quarenta por cento) de cumprimento da pena para progressão de regime e (dois terços) para livramento condicional, em relação ao delito de roubo majorado.

O agravante foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão e associação criminosa, tipificados nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, 158, § 2º, e 288,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, totalizando a pena de 25 anos de reclusão em regime fechado.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o crime de roubo praticado pelo agravante não pode ser considerado hediondo, argumentando que:
a)
foi utilizado simulacro de arma de fogo e não arma real, o que reduziria significativamente a periculosidade objetiva da conduta;
b)
a restrição de liberdade da vítima foi momentânea e funcional à consumação do roubo, não configurando privação de liberdade prolongada ou autônoma que justificasse a hediondez. (ID 295226890, p.04)

Postula, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, requerendo o reconhecimento da não caracterização do crime como hediondo, com a consequente alteração das frações para progressão de regime e livramento condicional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que a hediondez do delito decorre da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal (restrição da liberdade da vítima), conforme previsto no art. 1º, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.072/90. (ID 295226890, p.21)

A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

“Agravo em Execução – Roubo majorado, Extorsão e Associação criminosa – Fixação da fração de 40% [quarenta por cento] de cumprimento da pena para progressão de regime, bem como de [dois terços] para o livramento condicional – Irresignação defensiva – Almejado afastamento da hediondez do delito de roubo majorado – Impossibilidade – Agravante condenado pelo crime tipificado no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, cometido após as alterações trazidas pelo Pacote Anticrime – Delito considerado hediondo, nos termos do art. 1º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.072/90 - Alegação a respeito da conduta do agravante no cometimento do delito não se faz mais possível após o encerramento do processo de conhecimento –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside na caracterização ou não do crime de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima como crime hediondo, para fins de determinação das frações aplicáveis à progressão de regime e ao livramento condicional.

Inicialmente, cumpre destacar que a defesa apresentou petição de reiteração à inicial de Agravo em Execução, protocolada em 14.07.2025, a qual não deve ser conhecida em razão da preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez interposto o recurso com as respectivas razões, fica obstada a prática de novo ato processual com objetivo de aditar as razões já apresentadas.

Quanto ao mérito, verifico que o agravante foi condenado pelo crime de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, previsto no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, cometido em abril de 2022, quando já vigentes as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

A Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece expressamente em seu art. 1º, inciso II, alínea "a", que é considerado hediondo o crime de roubo "circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V)".

Portanto, a partir da vigência do Pacote Anticrime, o legislador optou por incluir no rol taxativo dos crimes hediondos o roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, independentemente de outras circunstâncias fáticas específicas, como o tempo de duração da restrição ou o modo como foi executada.

Quanto à alegação defensiva de que o crime não seria hediondo por ter sido praticado com emprego de simulacro de arma, e não arma de fogo real, observo que tal argumento não procede, uma vez que a hediondez, no caso em tela, decorre da majorante da restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2º, inciso V, do CP) e não do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP).

No que tange ao argumento de que a restrição de liberdade da vítima foi momentânea e funcional à consumação do roubo, não configurando privação de liberdade prolongada ou autônoma, verifico que tal discussão não é cabível na fase de execução penal.

Isso porque, uma vez transitada em julgado a sentença condenatória que reconheceu a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, não cabe ao juízo da execução penal rediscutir os fatos e as circunstâncias que levaram à condenação, sob pena de violação à coisa julgada.

A análise da gravidade concreta da restrição de liberdade imposta à vítima, para fins de caracterização ou não da majorante, deveria ter sido objeto de discussão na fase de conhecimento, não sendo possível, na fase executória, afastar a hediondez legalmente prevista para o crime pelo qual o agravante foi definitivamente condenado.

Ademais, a Lei de Execução Penal, em seu art. 112, inciso V, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que o condenado por crime hediondo com resultado morte, quando primário, terá direito à progressão de regime após o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena. De igual modo, o art. 83, inciso V, do Código Penal, determina que o condenado por crime hediondo deverá cumprir mais de dois terços da pena para obtenção do livramento condicional.

Portanto, estando o agravante condenado por crime expressamente previsto como hediondo pela legislação vigente à época dos fatos (roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima), correta a decisão agravada que fixou as frações de 40% para progressão de regime e de 2/3 para livramento condicional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025